Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-41.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-41.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRINO ANIBAL DE MENEZES - CPF: 039.946.241-42 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS
. DENTRO DA TAXA MÉDIA. BANCO CENTRAL.
CAPITALIZAÇÃO
. EXPRESSAMENTE PACTUADA.
TABELA PRICE
. LEGALIDADE.

IOF.
TARIFAS BANCÁRIAS
. CADASTRO. REGISTRO. AVALIAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA.
NULIDADE. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Mirassol D'Oeste/MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, relativa a financiamento de veículo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, alegando abusividades nos juros remuneratórios, capitalização mensal, sistema de amortização (Tabela
Price
), tarifas administrativas, seguro prestamista e financiamento do IOF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes; (
ii
) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (
iii
) analisar a validade da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização; (
iv
) averiguar a regularidade da cobrança das tarifas administrativas; (v) examinar a legalidade da inclusão do IOF no montante financiado; (vi) apurar se houve venda casada na contratação do seguro proteção financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios contratada (2% ao mês e 26,76% ao ano) não se mostra abusiva, por estar abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, sendo inaplicáveis as limitações da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) às instituições financeiras.

A capitalização mensal de juros encontra respaldo na cláusula contratual que indica taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, sendo considerada válida nos termos da Súmula 541 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
como método de amortização é lícita, não implicando, por si só, anatocismo ou onerosidade excessiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A tarifa de cadastro é válida por ter sido cobrada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN no 3.518/2007 e Súmula 566 do STJ.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, pois foram previstas expressamente no contrato e não restou demonstrada a ausência de prestação dos serviços nem a onerosidade excessiva.

A inclusão do IOF no montante financiado é legal e representa uma conveniência ao consumidor.

A contratação do seguro proteção financeira revela prática de venda casada, por não ter sido facultada ao consumidor a livre escolha da seguradora, contrariando o art. 39, I, do CDC e a tese firmada no Tema 972 do STJ.

A nulidade da cláusula do seguro impõe a exclusão do valor correspondente do contrato, com devolução simples dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde cada desembolso.

O reconhecimento de nulidade apenas parcial do contrato mantém a caracterização da mora do devedor e a distribuição integral da sucumbência ao apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A adoção da Tabela
Price
como sistema de amortização é lícita e não caracteriza anatocismo.

São válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato quando expressamente pactuadas e não abusivas.

A inclusão do IOF no montante financiado é legal.

É nula a cláusula que impõe seguro sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora, configurando venda casada e ensejando restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, art. 39, I; CPC,
arts
. 487, I, 1.010, II e III, e 98, §3o; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001; Resolução CMN no 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07.06.2023; STJ,
AgRg
no Ag 707.143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000008-41.2023.8.11.0011

ADRINO ANIBAL DE MENEZES
X
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ADRINO ANIBAL DE MENEZES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10
%
sobre
o valor da causa, com a
s
ressalva
s
de que tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de
0
5 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência de todos os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (
id
293641856),
a
lega que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, conforme anteriormente previsto na Constituição Federal, ou ao limite do Decreto 22.626/33.

Argumenta que há ilegalidade nas tarifas cobradas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista), pois, segundo afirma, não houve comprovação da efetiva prestação de serviços e algumas destas cobranças beneficiam exclusivamente a instituição financeira.

Sustenta que houve capitalização mensal de juros sem previsão expressa no contrato e que não foram prestadas informações claras sobre essa incidência
. Bem ainda, su
a incidência decorreu da utilização da Tabela
Price
,
evidenciando abusividade.

Nas
contrarrazões (ID 293641858), o apelado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco
o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante apenas replicou os argumentos da
inicial sem combater especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Compulsando as razões do apelo, verific
a-se
que, ainda que de forma não sistematicamente organizada, o apelante apresentou fundamentação suficiente para confrontar os pilares decisórios da sentença, abordando questões específicas sobre limitação dos juros remuneratórios, legalidade das tarifas administrativas, capitalização de juros e sistema de amortização adotado, temas estes que foram objeto de apreciação pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, não obstante a técnica redacional pudesse ser aperfeiçoada, o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, como de fato ocorreu, com apresentação de contrarrazões
argumentativamente
robustas.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da revisão de contrato de financiamento para aquisição de veículo
(no 11.445.571-00)
, celebrado entre as partes, mediante o qual o autor/apelante adquiriu um veículo Fiat Uno Mille Way
Econ
, ano 2010/2011, financiado em 48 parcelas fixas de R$ 653,77 cada, com taxa de juros de 2% ao mês e 26,76% ao ano
, cópia acostada junto ao id
293641439
– pág. 03/

O apelante sustenta a existência de supostas abusividades contratuais relacionadas a: (i) taxa de juros remuneratórios; (
ii
) capitalização de juros; (
iii
) cobrança de tarifas administrativas; (
iv
) seguro prestamista; e (v) financiamento do IOF.

Quanto aos juros remuneratórios, o apelante propugna por sua limitação ao patamar de 12% ao ano, com base em dispositivo constitucional já revogado ou no Decreto 22.626/33.

Ocorre que, como bem ressaltado na sentença, a questão encontra-se pacificada, no sentido de que, após a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o § 3o do art. 192 da Constituição Federal, não mais subsiste limitação constitucional dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.

De igual modo, é entendimento consolidado que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), podendo praticar taxas de mercado, desde que não caracterizadamente abusivas.

No caso em apreço, constata-se que a taxa pactuada (2% ao mês e 26,76% ao ano) situa-se abaixo da taxa média praticada no mercado na época da contratação (
26/
janeiro/2022), que,
da consulta realizada junto ao
Banco Central
figurou em

2,09
%
ao
mês
1
.

Ademais, conforme evidenciado pelo magistrado de origem, diversas instituições financeiras operavam à época com taxas significativamente superiores às contratadas pelo apelante, algumas chegando a patamares superiores a 100% ao ano, o que revela que a taxa pactuada não se mostra exorbitante no contexto do mercado financeiro.

Assim, não se vislumbra abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, que se encontra abaixo da média praticada pelo mercado, não havendo razão para sua limitação.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Argui ainda o apelante, a cobrança abusiva de juros capitalizados e irregularidade no uso da Tabela
Price
.

No tocante à capitalização de juros, o apelante alega sua ilicitude por ausência de previsão expressa no contrato e falta de transparência quanto à sua aplicação.

Contudo, observa-se dos autos que o contrato previu taxas de juros mensal e anual (2% ao mês e 26,76%
ao ano), sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (que seria 24%).

Este fato, por si só, evidencia a contratação da capitalização mensal dos juros, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que
considera suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Portanto, quanto
à capitalização de juros e à utilização da tabela
P
rice
, estas foram expressamente pactuadas no contrato, estando em consonância com a Súmula 541 do STJ e com o entendimento da Corte de que tais práticas são lícitas desde que haja previsão contratual.

O sistema de amortização da Tabela
Price
ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela
Price
é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo
esta
a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende reforçar que a aplicação da Tabela
Price
,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF,

Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, o sistema
Price

de amortização
não se
mostra ilegal
, uma vez que se trata de método matemático destinado ao cálculo de prestações fixas que contempla a amortização do principal e a remuneração pelo capital emprestado, não se confundindo, necessariamente, com a prática de anatocismo vedada em lei.

No que concerne ao financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), trata-se de prática reconhecidamente lícita, permitindo-se sua inclusão no valor financiado, o que, aliás, representa uma facilidade para o consumidor, que não precisa desembolsar de imediato o valor do tributo.

Quanto às tarifas administrativas, o apelante questiona a cobrança da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista, sob o argumento de que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços.

No entanto, como bem observado na sentença, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, o que ocorreu no presente caso.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado que o valor cobrado (R$
849
,00) estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

De igual modo, as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são consideradas lícitas quando efetivamente prestados os serviços e desde que não abusivos os valores cobrados.

No caso em tela, o contrato previu expressamente tais cobranças, e o apelante, a despeito da inversão do ônus da prova deferida em seu favor, não logrou demonstrar que os serviços não foram prestados ou que os valores cobrados eram manifestamente
desproporcionais aos praticados no mercado, limitando-se a impugnar genericamente sua legalidade.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a
essa
resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrato
,cobrada no valor de R$
316,00
,
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação, cobrada no valor de R$
550
,00
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Quanto ao seguro prestamista, sua contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito. No presente caso, não há evidências de venda casada ou coação para contratar o referido seguro, não havendo, portanto, que se reconhecer ilicitude em sua cobrança.

No que concerne ao seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.689,40, o STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO –
SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R$
678,30
) do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Não tendo sido reconhecida qualquer abusividade nos encargos contratuais previstos para o período de normalidade, resta configurada a mora do apelante, não sendo afastada pela mera propositura da ação revisional.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas do art. 98 §3

o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025